Tribunal: TJSP
Processo: 1040740-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r no 1.036/2008 – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1040740-91.2018.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
Apelação Cível - Concurso de ingresso na carreira de Soldado PM 2a Classe – Avaliação Psicológica – Inaptidão do candidato - Admissibilidade – Discricionariedade da Administração – Ausência de excesso ou falta de razoabilidade ou proporcionalidade – Previsão de entrevista devolutiva, para conhecimento das razões da desclassificação – Alegação de ilegalidade do ato que considerou o autor

Ementa:
Apelação Cível - Concurso de ingresso na carreira de Soldado PM 2a Classe – Avaliação Psicológica – Inaptidão do candidato - Admissibilidade – Discricionariedade da Administração – Ausência de excesso ou falta de razoabilidade ou proporcionalidade – Previsão de entrevista devolutiva, para conhecimento das razões da desclassificação – Alegação de ilegalidade do ato que considerou o autor inapto em razão de, supostamente, não existir, na época do certame, lei formal prevendo a aplicação de exame psicológico como uma das fases do concurso público – Não verificada a violação do artigo 37 da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 44 – Previsão de realização de exame psicológico no Decreto no 54.911/2009, que regulamenta a Lei Complementar no 1.036/2008 – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040740-
91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALMIR SANCHES, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1040740-91.2018.8.26.0053
Apelante:
VALMIR SANCHES
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS
NAVARRO
VOTO No 26.125
Apelação Cível - Concurso de ingresso na carreira de Soldado PM
2a Classe Avaliação Psicológica Inaptidão do candidato

Admissibilidade
Discricionariedade da Administração

Ausência de excesso ou falta de razoabilidade ou proporcionalidade
Previsão de entrevista devolutiva, para
conhecimento das razões da desclassificação
Alegação de
ilegalidade do ato que considerou o autor inapto em razão de,
supostamente, não existir, na época do certame, lei formal
prevendo a aplicação de exame psicológico como uma das fases
do concurso público Não verificada a violação do artigo 37 da
Constituição Federal e Súmula Vinculante no 44 Previsão de
realização de exame psicológico no Decreto no 54.911/2009, que
regulamenta a Lei Complementar no 1.036/2008 Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
VALMIR SANCHES em face do ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a
anulação do ato administrativo que o considerou inapto na fase de exame
psicológico do concurso para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a
Classe, Edital no DP 5/321/14, além da condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
A tutela provisória foi indeferida nas fls. 78 julgada
improcedente a ação ao final (fls. 140/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
3
Apela o autor, postulando a reforma do julgado (fls.
148/155).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 159/168).
É o relatório.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por
VALMIR SANCHES em face do ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a
anulação do ato administrativo que o reprovou no exame psicológico
realizado no concurso público para ingresso na carreira de Soldado PM de 2a
Classe, Edital no DP 5/321/14, além da condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
A ação foi julgada improcedente.
O apelante alega, em síntese, que o ato que o
eliminou do certame é ilegal e viola o artigo 37 da Constituição Federal, bem
como a Súmula Vinculante no 44, uma vez que não havia lei formal prevendo
a aplicação de exame psicológico como uma das fases do concurso público
para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo na época do certame.
O recurso não merece provimento.
Ao inscrever-se no processo seletivo o Apelante
submeteu-se às condições estabelecidas no Edital no DP 5/321/14, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
4
expressamente prevista a realização de prova de aptidão psicológica, de
caráter eliminatório, “... em conformidade com as normas em vigor dos
Conselhos Federal e Regional de Psicologia, especificamente a Resolução
CFP no 01/2002, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso
Público e processos seletivos da mesma natureza” (cf. item 1 do Capítulo XI
do Edital, fls. 40).
Ainda no Capítulo XI, os itens 2 e 3 definiram que o
perfil psicológico em vigor na Instituição é constituído por um rol de
características psicológicas necessárias à adaptação e desempenho adequado
do cargo objeto do certame, estabelecidas no Anexo F, (fls. 65/68: adequada
inteligência geral; elevado relacionamento interpessoal; boa resistência à
fadiga; diminuído nível de ansiedade; bom domínio psicomotor; adequada
capacidade de improvisação; elevado controle emocional; agressividade
adequadamente controlada e bem canalizada; ausência de sinais fóbicos;
ausência de sinais disrítmicos; diminuta impulsividade; adequada memória
auditiva e visual; elevada flexibilidade de conduta; elevada criatividade; boa
autocrítica; elevada disposição para o trabalho; elevado grau de iniciativa e
decisão (autonomia); elevada receptividade e capacidade de assimilação; boa
capacidade de liderança; boa capacidade de mediação de conflitos e adequada
fluência verbal).
O edital previa a possibilidade de acesso aos testes
psicológicos, mediante comparecimento pessoal à Diretoria de Pessoal, nos
horários fixados no item 13 do capítulo XI, facultado exclusivamente ao
candidato, solicitar o agendamento de entrevista devolutiva, para
conhecimento das razões de sua inaptidão, no período entre trinta (30) e cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
5
e vinte (120) dias após a publicação do resultado desta prova (capítulo XI,
item 14). Assegurou-se, ainda, no capítulo XIX, o direito a recurso para todas
as etapas do concurso público.
Conforme informações constantes no Ofício no
DP-429/422/19, acostado aos autos pelo requerido juntamente com a
contestação, “O autor foi considerado inapto nos exames psicológicos por
não apresentar as características de personalidade necessárias para o bom
desempenho das atividades policiais militares previstas no Anexo “F” do
Edital de Concurso Público no DP-5/321/14. O ato administrativo praticado,
com base no artigo 37 da Constituição Federal, foi fundamentado no fato de
ter apresentado inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil
psicológico para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, conforme o item 4 do
Laudo anexo, de modo que a decisão de considerá-lo inapto é plenamente
objetiva” (fls. 101).
De fato, referido laudo, em que pese elaborado
posteriormente à reprovação do candidato, especificamente para o fim de
instruir a presente ação (fls. 104/111), traz fundamentação contemporânea à
realização do exame, nos seguintes termos (fls. 108):
“O resultado da avaliação foi obtido após a análise
global mediante a interpretação do protocolo de testes psicológicos do
candidato Valmir Sanches, que na época em que foi avaliado, apresentou
inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil psicológico para o
cargo de Soldado PM de 2a Classe, nos seguintes itens:
Relacionamento interpessoal adequado
Diminuída; Agressividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
6
Controlada e Bem Canalizada Inadequada; Impulsividade Aumentada;
Grau de iniciativa e decisão Diminuído”.
Relevante destacar que a natureza da atividade
desenvolvida pelo Policial Militar é específica e relevante, levando a
situações de risco e conflito, além de exigir condições para o exercício
adequado do poder que confere o cargo, justificando-se a cautela da
administração na seleção dos candidatos.

Conforme ensinava Hely Lopes Meirelles: “A
Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de
julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo,
ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão
dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público” (in Direito
Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 397/398).
É bom lembrar que respeitados os princípios da
motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, os critérios da
Administração, afetos ao mérito do ato administrativo, não podem ser
discutidos pelo Judiciário, cabendo o exame sobre o prisma da legalidade, e
“por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege;
por legitimidade, entende-se a conformidade do ato com a moral
administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da
finalidade), indissociáveis de toda atividade pública”. (TJSP, in RDA
27/214). Não há falar-se em ilegalidade do ato que decreta sua inaptidão para
a função policial, na forma prevista no edital e sob a égide da investigação
social. (STJ, ROMS 3178/MG, DJ 31/05/99, p. 00154, rel. Min. Edson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
7
Vidigal).
Sempre pertinente a lição do mestre Hely Lopes
Meirelles que afirma que o princípio da razoabilidade pode ser chamado de
princípio da proibição do excesso, que, em última análise, objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições
desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos
direitos fundamentais. Prossegue o doutrinador afirmando que se determina
nos processos administrativos a observância do critério de “adequação entre
os meios e fins”, cerne da razoabilidade, e veda “imposições de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público”, traduzindo aí o núcleo da noção de
proporcionalidade (in Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição,
Malheiros Editores, p. 86/87).
Nesse sentido, não há nos autos elementos capazes
de inferir que a Administração tenha procedido com excesso no exercício de
sua atividade, ou ferido os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, isso porque o autor limita-se a sustentar a nulidade da
avaliação psicológica em razão da ausência de previsão legal dos critérios e
forma de avaliação do exame.
Ressalte-se que, ao ser intimado para indicar meios
de prova, apresentou petição (fls. 138) informando que não possuía provas a
produzir, “pois a ação versa sobre a ilegalidade do ato que reprovou o
autor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
8
Quanto à alegação de ilegalidade do exame
psicológico em razão de não existir, na data em que o apelante prestou o
concurso, lei formal prevendo a aplicação do referido teste em candidatos do
concurso público para ingresso na Polícia Militar, está também não merece
acolhimento.
O Decreto no 54.911/2009, que regulamenta a Lei
Complementar no 1.036/2008 sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, expressamente prevê a realização de exames
psicológicos no concurso público de admissão:
Artigo 35 - O concurso público de admissão no
Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem
Pública constará de provas e títulos.
§ 1o - As etapas do concurso a que se refere este
artigo serão as seguintes:
1. prova escrita, em nível de Ensino Médio;
2. prova de condicionamento físico;
3. exames de saúde;
4. exames psicológicos;
5. apreciação da conduta social, reputação e
idoneidade;
6. análise da documentação para comprovação de
requisitos de ingresso e atribuição de títulos.
[...]
§ 3o - As etapas a que se referem os itens 2 a 6 do §
1o deste artigo terão caráter eliminatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
9
Aliás, relevante observar que a previsão em decreto
é coerente com a exigência legal de avaliação psicológica para a concessão de
porte de arma (Lei no 10.826/2003), não sendo possível dizer, portanto, em
ausência de previsão legal para sua exigência. Não se olvida, ademais, a
superveniência da Lei Complementar n.o 1.291/2016, que instituiu a Lei de
Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e trouxe expressa
disposição acerca da etapa em discussão, a reforçar tais argumentos.
Nesse sentido:
Apelação. Concurso público. Soldado PM de 2a
classe. Candidato reprovado no exame psicológico. Alegação de falta de
amparo legal para realização de exame psicológico como fase eliminatória
do concurso público. Rejeição. Supremo Tribunal Federal que, no caso
específico do Estado de São Paulo, tem reconhecido a validade do exame
psicológico, por reputar suficiente para atender a exigência de previsão
legal, nos concursos anteriores ao ano de 2016, a Lei Estadual no
10.123/1968. Alegação de cerceamento de defesa e subjetividade da
avaliação. Rejeição. Edital não impugnado no momento oportuno. Laudo da
banca examinadora, ademais, que se baseou em critérios objetivos mediante
emprego de técnicas científicas. Permitir que o candidato, por não se
conformar com a desclassificação, traga seu próprio laudo ou produza prova
pericial (para substituir a avaliação da banca examinadora) implicaria em
violação não só das cláusulas do edital, mas também (e principalmente) dos
princípios da isonomia e impessoalidade. Ademais, a vulneração ao princípio
da razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum despropósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
10
gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere
valores de maior hierarquia na ordem jurídica, o que não é o caso. Sentença
de
improcedência.
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1053754-45.2018.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO Ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar
de 2a classe Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica -
Previsão da etapa de caráter eliminatório no certame, que encontra respaldo
em regulamentação normativa
Inexistência de violação à Súmula
vinculante no 44 do STF Legalidade reconhecida da exigência do exame
psicológico em concursos públicos, bem como da sua utilização como critério
seletivo Prova de aptidão psicológica e entrevista, realizados mediante
critérios técnicos objetivos no balizamento de conduta Laudo pericial que
demonstrou a inaptidão do candidato ao desempenho das funções de Policial
Militar Impossibilidade do Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita
a apreciação da legalidade do ato impugnado Precedentes jurisprudenciais
Manutenção da sentença Apelo não provido. (TJSP; Apelação Cível
1058125-23.2016.8.26.0053;
Relator
(a): Percival
Nogueira;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040740-91.2018.8.26.0053 -Voto no 26.125
11
autor.
Majoro a verba honorária arbitrada na r. sentença
em 10%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observados os benefícios da gratuidade judicial (fls. 73).
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora